Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716803-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDILENE AVELINO DE MENEZES AGRAVADOS: CLAUDIA MATTOS DE MENEZES, CLAUDINEA MATTOS DE MENEZES SILVA, CLEYTON MATTOS MENEZES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Claudilene Avelino de Menezes contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios (autos no 0726679-27.2024.8.07.0020, ID no 220995614). 2. A agravante alega que formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça na contestação, não foi analisado no processo de origem. Defende o deferimento tácito do benefício pela ausência de decisão sobre o tema. 3. Reitera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou da sua família. Afirma que a decisão agravada desconsiderou o comprometimento da sua manutenção com a imposição imediata do pagamento de R$ 19.566,66. Aponta a ausência de coisa julgada sobre a questão, o que viabiliza o pronunciamento judicial na fase de execução. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. No processo de origem, a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça na contestação (ID no 174776113). O pedido não foi analisado e ela foi condenada a pagar 10% sobre o valor da condenação por quantia certa (ID no 206824055). A sentença e a sentença integrativa dos embargos transitaram em julgado. 9. Os agravados iniciaram o cumprimento de sentença relativo à condenação principal e os honorários advocatícios. Nesse cenário, a agravante apresentou impugnação, pleiteando a exclusão dos valores dos honorários. 10. O STJ firmou entendimento de que "presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2016). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.581.971/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021. 11. A ausência de análise do pedido conduz a concessão do benefício de forma presumida. No caso, a agravante demonstrou que preenche os requisitos fático-legais, pois sua renda é em torno de R$ 2.000,00 (ID no 175061919) e não existem sinais exteriores de riqueza. 12. A gratuidade de justiça é destinada às pessoas que realmente passam por dificuldades financeiras e não podem arcar com as despesas do processo, além de precisarem de advogados para resolver questões genuínas, o que engloba a assistência jurídica gratuita, sendo esta a situação da agravante. 13. Demonstrado que a decisão agravada é contrária à jurisprudência do STJ (probabilidade do direito) e que já foi expedida ordem de bloqueio de valores via Sisbajud nos autos de origem (perigo de dano), a concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 4a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO